Tribunal: TJDFT
Processo: 0706332-30.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. ABUSIVIDADE. DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. DANO MORAL. MERO ABORRECIMENTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DE PERSONALIDADE. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. VALOR DA CAUSA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. Não há que se cogitar violação ao princípio da dialeticidade, quando o recurso de apelação indicou as razões de seu inconformismo, trazendo impugnação específica e pedido de reforma da decisão. Rejeitada a preliminar.
2. À luz da Constituição Federal, o dano moral decorre de uma agressão a valores que compõem a dignidade e personalidade humana (art. 1°, III; art. 5°, V e X). Assim, para que se configure lesão de cunho extrapatrimonial, deve ser comprovado acontecimento extraordinário que ultrapasse o campo do mero aborrecimento.
3. No presente caso, não restou demonstrado fato capaz de gerar lesão a direito da personalidade da parte autora, de forma que deve ser afastado o dano moral reconhecido, devendo a sentença ser reformada neste ponto.
4. A parte apelante se limitou a dar cumprimento ao contrato que, ao menos em princípio, era válido e eficaz até a presente revisão judicial. Portanto, indevida a reparação por danos morais.
5. Não havendo condenação pecuniária mensurável, sobrevém a possibilidade de a verba sucumbencial recair sobre o valor da causa, em atendimento a ordem de base de cálculo eleita pelo legislador no art. no art. 85, § 2o, do CPC.
6. Apelação conhecida e provida.